Tribunal: TJDFT
Processo: 0039075-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039075-52.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. RECORRIDO: JAN ALEXANDER BEEKMAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. IRDR. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. 1. Incide correção monetária na restituição da quantia paga em razão do distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel (Súmula 54/STJ). 2. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais somente é atribuída ao promitente-comprador após a efetiva posse no imóvel adquirido (IRDR n° 6 do TJDFT). 3. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo do autor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 987, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de suspensão do trâmite da demanda, tendo em vista a interposição de apelo especial no IRDR no 2016.00.2.034904-4; c) artigo 395 do Código Civil, asseverando que a obrigação da entrega do imóvel surge após o total cumprimento das obrigações contratuais pelos adquirentes, motivo pelo qual não deve ser responsabilizada pelo pagamento das despesas condominiais em debate. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF no 26.966, e em nome da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF no 2037/12. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 395 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF no 26.966, e em nome da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF no 2037/12. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028